Tribunal: TJMT
Processo: 1005980-77.2023.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005980-77.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REINALDO MACHAO DA SILVA - CPF: 658.213.193-15 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1005980-77.2023.8.11.0015

APELANTE: REINALDO MACHAO DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E/OU COMPENSAÇÃO –
CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.
In casu,
como restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios dos contratos, devem ser limitados às taxas médias de mercado para a operação contratada.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor – relativo aos juros remuneratórios, reconhecidamente ilegais – deve ser procedida a
restituição na forma simples
(art. 876 do CC), ou a
compensação dos valores
pagos indevidamente (art.368 do CC) na hipótese de ainda existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito.

O STJ, quando do julgamento do REsp. nº 1061530/RS – Tema 28, firmou entendimento de que:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

Constatada a abusividade no período de normalidade contratual, relativa aos juros remuneratórios em percentual acima da taxa média de mercado, impõe-se a descaracterização da mora. -

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
REINALDO MACHAO DA SILVA
, contra a sentença proferida na
ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito
ajuizada contra
ITAÚ UNIBANCO S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 105% sobre o valor atualizado da causa, consoante artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados a título de juros remuneratórios, posto que acima da taxa média de mercado e contrário a jurisprudência do STJ.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, seu direito à restituição do indébito e descaracterização da mora e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID nº 179440827, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

In casu
, em análise dos autos, em especial do Contrato de Empréstimo Pessoal – CREDIÁRIO ITAU nº 178011817-8 (ID nº 179440793), firmada em 01/06/2021, extrai-se que se trata de empréstimo no valor de R$ 16.585,26, a ser pago em trinta e seis (36) parcelas de R$ 1.617,85, à taxa de juros de 8,41% ao mês e 167,10% ao ano.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No tocante aos juros remuneratórios, procede a pretensão do apelante.

Isso porque, o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN, para determinada espécie de mútuo.

Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada.

Afinal,
“‘a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade’ (voto condutor do REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
”
(STJ – 3.ª T. – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)

Mister que, neste viés, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro.

Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN no site:
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
demonstrar que a taxa de juros prefixados das operações ativas para crédito pessoal por pessoa física era,
em junho de 2021, de 5,01% ao mês e 79,84% anuais.

Extrai-se dos contratos em discussão que os juros foram pactuados em ambos à ordem de
8,41% ao mês e 167,10% ao ano
, ou seja, excedendo sobremaneira o parâmetro acima indicado.

Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, deve esta ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração ao patamar de
5,01% ao mês e 79,84% anuais
,

pelo que merece reforma o ato sentencial neste tópico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]”
.
(APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATOS – VIABILIDADE – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR REGULADO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS CONSIDERAVALMENTE ACIMA DA TAXA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – IMPOSSIBILIDADE – TAXA NÃO PACTUADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA PRATICAMENTE TOTAL DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE – INADMISSIBILDADE DO RECURSO – APELO DESPROVIDO.

[...]

“Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.” (Ap 32702/2017, Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017) [...]. ”

(TJMT - Ap 118611/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como pretende o autor.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciada a cobrança de juros remuneratórios abusivos pelo requerido, também neste item a sentença merece reforma para que a restituição de tais valores seja na forma simples,
caso comprovado
os valores eventualmente pagos a maior pelo recorrente na fase de liquidação, ressalvada a possibilidade de compensação.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp. nº 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese

do
Tema

28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

No caso
sub judice,
como restou evidenciada a cobrança de juros remuneratórios abusivos pelo requerido no contrato em discussão, de rigor afastar a mora da parte autora, pelo que neste tópico o
decisum
também merece reforma.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de:

a) reduzir os juros remuneratórios do contrato em discussão à taxa média de mercado, qual seja: ao patamar de
5,01% ao mês e 79,84% anuais;

b) determinar que a
repetição de indébito seja na forma simples,
dos
valores pagos a maior pelo autor na fase de liquidação, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data dos descontos;

c) inverter o ônus sucumbencial para que a parte requerida/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023